Tribunal: STJ
Processo: 0006408-88.2015.8.14.0301
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075630 - PA(2025/0400812-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: L S O
ADVOGADOS
: HELENA CLÁUDIA MIRALHA PINGARILHO - PA002746
CLÁUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO - PA012123
AGRAVADO
: S M O DO R
AGRAVADO
: M S O DO R
AGRAVADO
: J G O DO R
ADVOGADO
: JOSE CRISTIANO CORREIA DE OLIVEIRA - PA019523
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial por aplicação da Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. Verificar se a parte agravante apresentou argumentos suficientes para
afastar a
e permitir o conhecimento do recurso especial.
Súmula n. 284/STF
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de afastar
os fundamentos da decisão agravada.
4. A decisão monocrática destacou que a parte recorrente não indicou o
dispositivo de lei federal supostamente violado, o que impede a
compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
: 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
Tese de julgamento
violado impede o conhecimento do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/03/2026
30/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55551020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:22:35
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: ac075d0f-56d8-4be6-9898-e74c51e05eef

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55551020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:22:35
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: ac075d0f-56d8-4be6-9898-e74c51e05eef

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075630 - PA(2025/0400812-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: L S O
ADVOGADOS
: HELENA CLÁUDIA MIRALHA PINGARILHO - PA002746
CLÁUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO - PA012123
AGRAVADO
: S M O DO R
AGRAVADO
: M S O DO R
AGRAVADO
: J G O DO R
ADVOGADO
: JOSE CRISTIANO CORREIA DE OLIVEIRA - PA019523
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial por aplicação da Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. Verificar se a parte agravante apresentou argumentos suficientes para
afastar a
e permitir o conhecimento do recurso especial.
Súmula n. 284/STF
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de afastar
os fundamentos da decisão agravada.
4. A decisão monocrática destacou que a parte recorrente não indicou o
dispositivo de lei federal supostamente violado, o que impede a
compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
: 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
Tese de julgamento
violado impede o conhecimento do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 371-383) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial em virtude
da
(fls. 366-367).
Súmula n. 284/STF
Documento eletrônico VDA54770573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:50
Código de Controle do Documento: 132fbed9-afdd-4eb7-afb1-23e44be96c37

Em suas razões, a parte agravante nega que tenha deixado de indicar os
dispositivos violados.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 387-396), requerendo
a majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 366-367):
Cuida-se de Agravo interposto por L S O, à decisão que inadmitiu Recurso
Especial com fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de L S O, verifica-se que incide a
porquanto a parte recorrente deixou de indicar
Súmula n. 284/STF,
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou
quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando
que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no Rel. Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma, DJe de 26.8.2020.)
AREsp n. 1.684.101/MA,
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial
não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais
supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o
não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos
da
”. (AgRg no
Rel. Ministro Arnaldo
Súmula 284/STF
REsp 1.346.588/DF,
Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)
Confiram-se
ainda
os
seguintes
precedentes:
AgInt
no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
ARESP n. 1.611.260/RS,
DJe de 26.6.2020; AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
REsp n. 1.675.932/PR,
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no
Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 1.860.286/RO,
DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp n. 1.541.707/MS,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29.6.2020; AgRg no
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.433.038/SP,
DJe de 14.8.2020;
Rel. Ministro Mauro Campbell
REsp n. 1.114.407/SP,
Marques,
Primeira
Seção,
DJe
de
18.12.2009;
e
AgRg
no
Documento eletrônico VDA54770573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:50
Código de Controle do Documento: 132fbed9-afdd-4eb7-afb1-23e44be96c37

Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de
EREsp n. 382.756/SC,
17.12.2009.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do § 11,
do Código de Processo Civil,
observados, se aplicáveis, os limites
art. 85,
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no -E, V, do Regimento Interno do Superior art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme assinalado na monocrática, a parte recorrente não apontou, nas
razões do especial, qual seria o dispositivo de lei federal supostamente violado ou
objeto da interpretação divergente, o que impede a exata compreensão da controvérsia
e obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 284/STF.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento de agravo
art. 85,
interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54770573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:57:50
Código de Controle do Documento: 132fbed9-afdd-4eb7-afb1-23e44be96c37

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.075.630 / PA
Número Registro: 2025/0400812-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00064088820158140301 64088820158140301
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L S O
ADVOGADOS : HELENA CLÁUDIA MIRALHA PINGARILHO - PA002746
CLÁUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO - PA012123
AGRAVADO
: S M O DO R
AGRAVADO
: M S O DO R
AGRAVADO
: J G O DO R
ADVOGADO
: JOSE CRISTIANO CORREIA DE OLIVEIRA - PA019523
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : L S O
ADVOGADOS : HELENA CLÁUDIA MIRALHA PINGARILHO - PA002746
Documento eletrônico VDA55529996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:07:55
Código de Controle do Documento: fc12cd18-de2d-4f83-adb0-87297bc538c7

CLÁUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO - PA012123
AGRAVADO
: S M O DO R
AGRAVADO
: M S O DO R
AGRAVADO
: J G O DO R
ADVOGADO
: JOSE CRISTIANO CORREIA DE OLIVEIRA - PA019523
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:07:55
Código de Controle do Documento: fc12cd18-de2d-4f83-adb0-87297bc538c7